Tribunal: STF
Processo: Rcl 44052
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à decisão desta Corte, proferida no RE-RG 870.947 (tema 810) e RE-RG 730.462 (tema 733). Não demonstração. 3. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de teratologia. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.